Tribunal: STF
Processo: AI 711796
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL E CONSTITUCIONAL. 1. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO E 
   ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. CONTROVÉRSIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. VEDAÇÃO 
   DE VINCULAÇÃO DE VANTAGEM AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DA 
   MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL: SÚMULA 
   VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.